Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-78.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Ação monitória – Cédula de crédito bancário – Sentença de rejeição dos embargos monitórios – Insurgência dos embargantes – Cerceamento de defesa inocorrente – Desnecessidade de dilação probatória – É a cédula, por definição legal, título de crédito dotado de liquidez, certeza e exigibilidade – Evolução da dívida demonstrada adequadamente por memória de cálculo – Preenchimento dos

Ementa:
Ação monitória – Cédula de crédito bancário – Sentença de rejeição dos embargos monitórios – Insurgência dos embargantes – Cerceamento de defesa inocorrente – Desnecessidade de dilação probatória – É a cédula, por definição legal, título de crédito dotado de liquidez, certeza e exigibilidade – Evolução da dívida demonstrada adequadamente por memória de cálculo – Preenchimento dos requisitos legais para a execução – Capitalização de juros admitida pela legislação específica – Alegação de pagamentos não comprovada – Recurso não provido.